Tribunal: STF
Processo: ADI 95
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-10-18
Data de publicação: 1995-10-18

Ementa:
EMENTA:  AÇÃO  DIRETA DE  INCONSTITUCIONALIDADE.  ESTADO DE RONDONIA.
INCS. A E B DO § 3º DO ART. 127 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. ALEGADA
INVASAO DE  COMPETÊNCIA DO  LEGISLADOR COMPLEMENTAR FEDERAL. PREVISTA
NO ART. 161 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Os  dispositivos impugnados, ao fixarem em quatro quintos e um
quinto, respectivamente, os  percentuais relativos ao critério de
creditamento,  aos Municípios, das parcelas que lhes cabem no produto
do  ICMS, na forma  prevista no art.  158, inc. IV e paragrafo único,
incs.  I  e  II,  da   Constituição  Federal,  ateve-se  aos  limites
estabelecidos  nos mencionados dispositivos, não incidindo na alegada
inconstitucionalidade.
Nenhuma  censura,  por  igual,   merece  o  primeiro  texto
impugnado,  ao estabelecer, de  pronto, em cumprimento ao disposto no
art.  160 da CF,  o momento de  entrega da parcela alusiva aos quatro
quintos,  matéria que,  contrariamente ao  sustentado na inicial, não
foi reservada a lei complementar pelo art. 161, I, da mesma Carta.
Improcedencia da ação.